Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740062-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A embargante ré se insurgiu em face de acórdão que não conheceu de seu recurso inominado. Acontece que, depois do julgamento dos recursos inominados, o processo teve seu sobrestamento determinado, devendo assim permanecer diante da ausência de resolução da questão debatida nos autos. Assim, nos termos da decisão ID 25602951, reitero o sobrestamento dos autos, até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, isto no que diz à limitação de desconto em conta bancária de 30% dos valores. Brasília, 1 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator